Tribunal: TJPA
Processo: 0907600-50.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907600-50.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ALBERTO MOTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização correspondente a períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidor público estadual aposentado (policial civil), adquiridos ao longo da vida funcional e não gozados antes da inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público aposentado, ainda que inexistente previsão legal expressa para indenização integral e independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de interesse da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no ARE 721.001/RJ (Tema 635), reconhece o direito à conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos quando inviabilizado seu gozo, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.881.283/RN (Tema 1086), estabelece que o servidor aposentado faz jus à indenização por licença-prêmio não gozada nem contada em dobro, sendo desnecessária a comprovação de interesse da Administração ou o prévio requerimento administrativo.

5.

A não fruição da licença-prêmio durante a atividade gera presunção de necessidade do serviço, afastando a exigência de demonstração de impedimento administrativo.

6.

A natureza indenizatória da conversão em pecúnia decorre da impossibilidade de fruição do benefício após a aposentadoria, configurando recomposição patrimonial do servidor.

7.

A ausência de previsão legal expressa para a conversão integral em pecúnia não impede o reconhecimento do direito, diante do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 não afasta a aplicação da orientação jurisprudencial consolidada que assegura a indenização de períodos integralmente adquiridos e não usufruídos.

9.

O conjunto probatório demonstra que o servidor adquiriu e não usufruiu diversos períodos de licença-prêmio, tornando devida a indenização correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2.

A conversão em pecúnia independe de prévio requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição decorreu do interesse do serviço.

3.

A ausência de previsão legal expressa para indenização não afasta o direito à conversão, quando inviabilizado o gozo do benefício após a aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput, e 40, § 10; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp nº 1.881.283/RN (Tema 1086), Rel. Min. (Primeira Seção), j. 22.06.2022; TJPA, Apelação nº 0847931-66.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação nº 0848145-91.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação nº 0849123-34.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.08.2024; TJPA, Apelação nº 0861063-64.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.12.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de março a 06 de abril de 2026.

Parte superior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
José Alberto Mota Lima
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar ao apelado a quantia correspondente aos períodos de licença prêmio não gozados.

Historiando os fatos, o apelado ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é policial civil aposentado, conforme Portaria de Aposentadoria publicada em 20/10/2022 (Portaria AP nº 5.227/2022), e que, ao passar para a inatividade, deixou de usufruir licenças-prêmio adquiridas ao longo de sua vida funcional, referentes aos seguintes triênios: 16/09/1991 a 15/09/1994, correspondente a 02 (dois) meses; 16/09/1994 a 15/09/1997, correspondente a 02 (dois) meses; 16/09/1997 a 15/09/2000, correspondente a 02 (dois) meses; 16/09/2006 a 15/09/2009, correspondente a 02 (dois) meses; 16/09/2009 a 15/09/2012, correspondente a 02 (dois) meses; 16/09/2012 a 15/09/2015, correspondente a 02 (dois) meses; e 16/09/2015 a 15/09/2018, correspondente a 02 (dois) meses, totalizando 07 (sete) períodos de licença-prêmio não usufruídos, conforme Certidão de Licença Especial juntada aos autos.

Sustentou que, não mais podendo usufruir das referidas licenças em razão da aposentadoria, faria jus à conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, invocando, inclusive, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 721001/RJ, em sede de repercussão geral. Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização correspondente aos períodos de licença-prêmio não gozados, tomando-se por base a última remuneração percebida em atividade, acrescida de juros e correção monetária, nos moldes da jurisprudência aplicável.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, sustentando, inicialmente, que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao desconsiderar a legislação estadual de regência, notadamente os arts. 99, inciso II, e 160, inciso II, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), privilegiando exclusivamente a jurisprudência sobre a matéria.

Aduziu que a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente seria possível nas hipóteses expressamente previstas na legislação, isto é, quanto ao período em que o servidor ainda estivesse adquirindo o direito, sempre que a fração do tempo fosse igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio, e exclusivamente nos casos de aposentadoria ou falecimento, nos termos do art. 99, inciso II, da Lei nº 5.810/1994.

Asseverou que a redação do art. 99 do RJU/PA é clara ao estabelecer que, a requerimento do servidor, a licença poderá ser gozada integralmente ou convertida em tempo de serviço contado em dobro, destacando, contudo, que a conversão integral das licenças-prêmio adquiridas em remuneração adicional foi vetada no texto original da lei, inexistindo, portanto, amparo legal para indenização das licenças integralmente adquiridas e não usufruídas em tempo oportuno.

Sustentou, ainda, que a contagem em dobro do tempo de licença-prêmio afrontaria o art. 40, § 10, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 20/1998, o qual veda a contagem de tempo fictício.

Prosseguiu defendendo que não cabe a conversão em pecúnia de fração aquisitiva inferior a 1/3 (um terço) do período necessário ao gozo do benefício e que as licenças-prêmio integralmente adquiridas e não usufruídas não são passíveis de conversão em pecúnia, por ausência de previsão legal expressa, ressaltando que a Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, insculpido nos arts. 5º, inciso II, e 37,
caput
, da Constituição Federal, segundo o qual ao administrador somente é permitido agir nos limites autorizados pela lei.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Posteriormente, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Ressaltou que adquiriu o direito aos períodos de licença-prêmio por ter preenchido os requisitos legais e que, com a aposentadoria, tornou-se inviável o gozo do benefício, nascendo, assim, o direito à indenização. Invocou precedentes do STF, inclusive em sede de repercussão geral, e julgados do STJ que reconhecem a desnecessidade de comprovação de interesse da Administração para a não fruição da licença, bem como a irrelevância da ausência de previsão expressa na legislação local, diante do princípio que veda o enriquecimento ilícito do Poder Público.

Ao final, requereu o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por José Alberto Mota Lima em desfavor do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o apelante a pagar ao recorrido, servidor público estadual aposentado, a quantia correspondente aos períodos de licença prêmio não gozados.

Ressalto, inicialmente, que o art. 99, inciso II, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), estabelece que a licença-prêmio para os servidores públicos do Estado do Pará será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, por ocasião da aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Eis o inteiro teor do artigo referido:

“Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.”

Além disso, é importante salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Senão vejamos a ementa do referido julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)”

No caso dos autos, analisando os documentos que acompanharam a inicial, mais precisamente o histórico funcional do apelado, servidor público aposentado do Estado do Pará, observa-se que o recorrido possuía 14 (quatorze) períodos de licença-prêmio não usufruídos, quando de sua aposentadoria.

Por conseguinte, considerar que a reversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, quando em atividade, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo natureza indenizatória.

O colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de indenização pecuniária de direito não usufruído por servidor que dele já não possa mais se beneficiar, em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o aresto do julgado:

“Ementa. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. Decisão. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. ARE 721001 RG / RJ - RIO DE JANEIRO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/02/2013.Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013”

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos, condenando o ente estatal ao pagamento da indenização correspondente, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) se há direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de não usufruto do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 516 do STJ, a contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual se afasta a prescrição.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é devida sempre que não tenha sido usufruída pelo servidor ativo nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O artigo 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, desde que cumprido o requisito de tempo mínimo.

6. O entendimento do STJ no Tema 1086 reforça que a conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição se deu por interesse da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de necessidade do serviço.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0847931-66.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento da conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora aposentada. O ente estadual sustenta a impossibilidade da conversão pecuniária de períodos não gozados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública aposentada tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/94 prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento do servidor, desde que a fração de tempo seja igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo do benefício.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 (ARE 721001/RJ), reconheceu a conversão de férias e outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.086 (REsp 1854662/CE), assentou que a conversão de licença-prêmio em pecúnia não exige comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço, pois tal fato é presumido.

6. A jurisprudência do TJPA confirma o entendimento de que a conversão de licença-prêmio em pecúnia é devida ao servidor público aposentado, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, desde que não tenham sido contadas em dobro para aposentadoria.

2. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0848145-91.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido de Carlos Ferreira Dantas para converter em pecúnia as licenças-prêmio não usufruídas nos períodos de 1997 a 2018, em razão de sua aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição quinquenal na pretensão de conversão de licenças-prêmio em pecúnia; (ii) estabelecer se a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas é devida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal para pleitear a conversão de licença-prêmio em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso, o ajuizamento da presente ação em 30/05/2023 ocorreu dentro do prazo prescricional, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito arguida. Prescrição rejeitada;

4. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é devida ao servidor público aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

5. A ausência de previsão legal específica não impede a conversão em pecúnia, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é de cinco anos, contado a partir da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não contadas em dobro é devida ao servidor público aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0849123-34.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação movida por servidora aposentada, pleiteando a conversão de licença especial em pecúnia. O agravante alega ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão, ausência de previsão legal para a conversão e falta de previsão orçamentária para o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará para responder pela conversão de licença especial em pecúnia; (ii) determinar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão da autora; (iii) examinar a possibilidade jurídica da conversão da licença especial em pecúnia, à luz do princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de ilegitimidade passiva: O Estado do Pará é parte legítima para responder à demanda, uma vez que mantém vínculo direto com a servidora, empregada originária do ente estadual. Embora o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) seja responsável pela gestão previdenciária, ele não se confunde com o ente federativo, cabendo ao Estado responder pelos direitos adquiridos ao longo da relação laboral direta.

4.Prescrição: O prazo prescricional para pleitear a conversão da licença em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria da servidora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, não havendo prescrição.

5.Conversão de licença em pecúnia: A conversão de licença especial em pecúnia é possível, aplicando-se, por analogia, a jurisprudência consolidada que permite a conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidores que não puderam usufruir do benefício em razão de necessidade de serviço, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.Previsão orçamentária: A falta de previsão orçamentária não constitui obstáculo à satisfação de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, pois a Administração não pode alegar insuficiência de recursos para elidir obrigações reconhecidas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Estado é parte legítima para responder por obrigações trabalhistas de servidor vinculado antes de sua aposentadoria, ainda que a gestão previdenciária esteja a cargo de autarquia estadual.

2.O termo inicial para a prescrição do direito à conversão em pecúnia de licença especial não usufruída é a data da aposentadoria do servidor.

3.É cabível a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída por servidor aposentado, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

4.A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direitos patrimoniais dos servidores públicos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0861063-64.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)”

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria, a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
26
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/04/2026